Tribunal: STF
Processo: Rcl 48391
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: DIREITO PENAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 56. ALEGADO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME MAIS GRAVOSO.
1. Não há nos autos qualquer decisão que negue a efetivação da progressão que lhe foi concedida, especialmente fundamentada na ausência de vagas no regime menos gravoso
2.  Reclamação a que se nega seguimento.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de Clodoaldo da Silva Nunes, com fundamento no art. 102, I, l, da CF, em face de decisão proferida nos autos da Execução Penal nº 0003845-57.2021.8.26.0502, em trâmite na Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal 4ª RAJ, da Comarca de Campinas/SP, que supostamente teria descumprido decisão concessiva de progressão de regime de cumprimento de pena.
    2. Na presente reclamação, alega-se afronta à autoridade da Súmula Vinculante 56, uma vez que o autor obteve decisão concessiva de progressão para o regime semiaberto em 25.06.2021, mas continua recolhido em regime fechado até o momento.
    3. É o relatório. Decido.
    4. Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).
    6. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). Na presente reclamação, o autor alega violação à Súmula Vinculante 56 por não ter sido efetivada sua progressão para o regime semiaberto. 
    7. Ocorre que não há nos autos qualquer decisão que negue a efetivação da progressão que lhe foi concedida, especialmente fundamentada na ausência de vagas no regime menos gravoso. A decisão judicial juntada aos autos é de negativa de antecipação do regime domiciliar, devidamente fundamentada nos termos da Resolução 62/20 do CNJ. Ademais, nota-se que a progressão de regime para o semiaberto é recente, com estipulação de prazo razoável de 60 dias para que a remoção seja efetivada. Vale ressaltar, inclusive, que ainda não escoou o prazo determinado pela juízo da Vara de Execuções. Veja-se, nesse sentido, o ato reclamado:
    “Não se descuida da Súmula vinculante 56 do STF, na qual a tese da D. Defensoria está lastreada, somando-se ao fato de estarmos vivendo num estado de pandemia. 
    Inegável que a sociedade está passando por um momento de aflição, temerosa com as consequências da expansão das infecções pelo vírus COVID-19, inclusive os Governos Federal e Estaduais têm adotado medidas restritivas de locomoção, trabalho e orientado isolamento domiciliar dos cidadãos, justamente para impedir que a doença se espalhe de forma desordenada e gere um colapso no sistema de saúde e, consequentemente, muitos dos doentes não possam receber os cuidados necessários e venham a falecer. 
    Nesse cenário, temos a Recomendação nº 62, de 17/03/2020 do CNJ, que recomendam aos magistrados com competência sobre a execução penal algumas medidas com vistas à redução dos riscos epidemiológicos, contudo, não se trata de determinação que deve ser cumpridas sem a análise do caso concreto, ou seja, que deva ser adotada de forma coletiva e indiscriminada, até sob pena de colocarmos também a segurança pública em risco. 
    A recomendação, a toda evidência, não equivale à ordem imediata de soltura ou concessão de outro beneficio, mas à realização de análise, caso a caso, levando em consideração toda a complexidade gerada pelo status libertatis no qual se encontra a parte interessada e o problema de saúde pública enfrentado pela sociedade. 
    Outrossim, não obstante a maioria dos estabelecimentos penais da região sabidamente esteja em situação de superlotação, desde o início da pandemia foram adotadas medidas para reduzir ao máximo o risco de contágio. Esforços não foram poupados para continuidade da movimentação processual e concessão dos benefícios dentro do lapso previsto no atestado de pena. 
    Quanto ao fundamento de violação à sumula 56, do STF, anoto, por primeiro, que o reeducando foi progredido ao regime semiaberto em data recentíssima, ou seja, em 25.6.2021, não havendo que se falar, por óbvio, em excesso de execução. Veja-se que mesmo em situação de normalidade, as transferências não são realizadas de forma instantânea no Estado de São Paulo, de modo que para o período de pandemia, porque a SAP, por óbvio, segue adotando medidas que visam a não disseminação da COVID-19 no sistema prisional, razoável aguardar-se ao menos até esgotado o prazo de 60 dias. 
    Indefiro, pois, o pedido de antecipação da progressão ao regime aberto.”
    8.  De modo que não há demonstração de descumprimento, por parte do juízo da execução, da Súmula Vinculante 56. Pelo contrário, aparentemente a autoridade judicial está colhendo informações para efetivar a medida de progressão de regime. 
    9. Diante do exposto, é incabível a utilização da reclamação como substituto da ação ordinária do Juízo da execução que busca cumprir o entendimento desta Corte. Somente se o Juízo da execução se negar a cumprir a súmula vinculante é que surgirá causa para ajuizamento de reclamação. 
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame do pedido liminar. 
    Publique-se. Intime-se.
          Brasília, 04 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator